Tribunal: STF
Processo: RHC 214807
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tortura mediante sequestro. Nulidade processual. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Frankle Jossimo Lopes de Lima e Clebson Amaro da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 710.100/AL (evento 31).



     Os Recorrentes foram condenados, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e; 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tortura mediante sequestro (art. 1º, I, “a”, c/c § 4º, III, da Lei 9.455/1997) (evento 1, fls. 49-65). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. ABSOLVIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT SUBSTITUTIVO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA INICIAL QUE DEVE SER MANTIDA.



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019).



    2. No caso, as alegações trazidas pela defesa não se mostram com a nitidez imprimida na inicial, vez que extrai-se dos autos que a condenação fundou-se em provas outras confirmadas em juízo. Sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório, calcado na nulidade de um dos elementos de convicção, pois seria inviável avaliar se os elementos remanescentes seriam ou não suficientes para condenar o paciente, já que tal providência não se coaduna com a via eleita, de cognição sumária. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido. ”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, violação do art. 155 do CPP e ausência de justa causa para a condenação dos Recorrentes, “por haver se baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial corroborados por depoimentos ‘de ouvir dizer’ prestados por agentes policiais em juízo”. Requer a absolvição dos Recorrentes (evento 34).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 54).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Ab initio, observo que as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente recurso ordinário em habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a possível ocorrência de nulidade por condenação lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.



    Não assiste razão, porém, à Defesa.



    Com efeito, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao decreto condenatório leva à conclusão de que o alegado vício não procede.



    A Corte local, ao exame da apelação, concluiu pela existência de lastro probatório hábil à condenação dos Recorrentes, tendo em vista que “Inicialmente, deve-se destacar que a materialidade é inquestionável, tanto pelas imagens apresentadas, como pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 288), o qual constatou os inúmeros hematomas, além do cabelo e sobrancelhas raspados. Durante audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento do policial Paulo Túlio Barbosa de Vasconcelos Júnior (fl. 389/396), este atendeu a ocorrência na DEIC e teve contato direto com a vítima e testemunhas. Em seu relato afirma que uma equipe se deslocou até o Bom Parto para resgate da vítima, considerando que ela estava em casa há 3 dias com medo de sair e morrer. Ao vê-la verificou que ela estava com vários hematomas pelo corpo, cabelo e sobrancelhas raspadas, além de se queixar de muitas dores, então a encaminharam ao HGE. Após o atendimento, foi ouvida na DEIC, oportunidade na qual narrou, em síntese, que seu companheiro Renato, ora apelante, com ciúmes por ela ter mantido contato com outro detento, determinou que Igor (Frankle Jossimo), Sula, Fofa (Clebson), Jaburu, Jow e Léo a agredissem, afirmando que ele estava o tempo todo no telefone com Igor, bem como que utilizaram pau e chutes na agressão. (...). A autoria quanto aos acusados Clebson Amaro da Silva e Frankle Jossimo Lopes de Lima também está comprovada através dos depoimentos da vítima (fl. 89/91), da sua irmã (fl. 85/87), estes corroborados através dos depoimentos dos policiais prestados em juízo (fls. 389/396). A declarante Cainã Nunes da Silva (fl. 85) aponta que Frankle também era conhecido como Geraldinho, nome este citado pela vítima no vídeo acostado, momento em que ela é prontamente repreendida pelo acusado que diz ’não quero meu nome nesse bagulho’ .” (destaquei) (evento 1, fls. 58-9). 



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “No caso, as alegações trazidas pela defesa não se mostram com a nitidez imprimida na inicial, vez que extrai-se dos autos que a condenação fundou-se em provas outras confirmadas em juízo (fls. 58/59). Sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório, calcado na nulidade de um dos elementos de convicção, pois seria inviável avaliar se os elementos remanescentes seriam ou não suficientes para condenar o paciente, já que tal providência não se coaduna com a via eleita, de cognição sumária”. 



    Da leitura dos excertos transcritos, infere-se que condenação dos Recorrentes se deu com base em todo acervo probatório constante dos autos, e não exclusivamente nos indícios colhidos na fase inquisitorial, razão pela qual não contrariado o art. 155 do CPP, verbis: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.



    Nesse contexto, como bem ressaltou o parecer ministerial “Como se vê, os pedidos dos Recorrentes foram afastados com base no conjunto probatório dos autos. Além da palavra da vítima, colhida apenas na fase inquisitorial, a condenação foi baseada em exame de corpo delito da vítima, imagens/vídeos da ação criminosa e pelos depoimentos dos policiais, fatos estes que afastam o alegado constrangimento sofrido pelos acusados. Portanto, na hipótese, os subsídios colhidos na fase inquisitorial se encontram em harmonia com a prova produzida em juízo, o que é perfeitamente admitido no nosso sistema processual. Outrossim, ao deixar de valorar as provas produzidas no caderno investigativo, estar-se-ia afrontando os princípios da economia e da brevidade processuais, além de representar verdadeiro desprezo às diligências procedidas pela autoridade policial. Assim, diante dos elementos destacados, colhidos na fase inquisitorial e cotejados com aqueles colhidos em juízo, chegou-se ao decreto condenatório; situação admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.



    Em acréscimo, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Nesse prisma, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora